Tribunal: TJDFT
Processo: 0776105-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE. RESOLUÇÃO CONTRAN No 723/2018, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO No 844/2021. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão de sua CNH.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78757119). Foram ofertadas contrarrazões (ID 78757122).
3. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou que foi abordado em bloqueio viário no dia 18/08/2024 e foi expedida notificação de autuação no dia 19/08/2024, com prazo limite para apresentação de defesa prévia em 21/09/2024. Aduziu que a notificação de aplicação da penalidade de multa foi expedida no dia 19/08/2024, exatamente a mesma data da expedição do Auto de Infração, o que violaria o princípio da ampla defesa e do contraditório.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que houve violação de seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a Notificação da Penalidade de multa foi expedida no mesmo dia da Notificação da Autuação, o que impossibilita sua defesa. Argumentou que o prazo para apresentar defesa prévia da multa e o prazo para apresentar defesa contra a penalidade iniciaram no mesmo dia, o que não pode ocorrer. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a ilegalidade do auto de infração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade da tramitação simultânea dos processos de aplicação de multa e de suspensão do direito de dirigir por meio do qual se aplicou a penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução CONTRAN no 723/2018, alterada pela Resolução no 844/2021, autoriza expressamente a instauração de processo único para aplicação das penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir, quando o infrator for o proprietário do veículo, como no caso dos autos.
7. De acordo com o art. 261, §10, do Código de Trânsito Brasileiro, “O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran”.
8. A instauração concomitante visa garantir eficiência e agilidade na aplicação das penalidades, evitando duplicidade de esforços e a multiplicação de recursos. A Lei no 14.071/2020 incluiu esse dispositivo para aprimorar a eficiência do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, conferindo maior celeridade ao procedimento. Trata-se de norma procedimental, que não se invalida quando os atos administrativos são praticados em momentos distintos. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2041486 e 2041395.
9. O processo administrativo respeitou as etapas legais, com notificação regular e possibilidade de defesa, não havendo vício que justifique a nulidade. Conforme destacado na sentença, a Notificação de Penalidade juntada pelo autor (ID 78757088), isoladamente, não elide os dados consolidados no espelho do Processo Administrativo de Suspensão (ID 78757090), que indicam a efetiva notificação da penalidade ocorreu em 06/10/2024, após o termo final da defesa prévia (21/09/2024). Não há vício que macule o ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.